Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701356-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE IRISMAR GOMES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR. OBJETO FURTADO. MENOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 2o, CP). REQUISITOS AUTORIZADORES VERIFICADOS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. 1. A contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos para a reincidência inicia-se a partir do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, CP). Transcorrido o prazo, o réu deve ser considerado tecnicamente primário, embora condenações anteriores possam ser consideradas para o reconhecimento de maus antecedentes. 2. É considerado de pequeno valor o bem furtado que não ultrapasse 2/3 do salário mínimo à época do fato. 3. Mesmo quando presentes os requisitos autorizadores do § 2o do art. 155 do CP, a aplicação do privilégio não é automática, estando sujeita à discricionariedade do julgador. 4. No caso, não é recomendável o reconhecimento do furto na forma qualificada em razão dos maus antecedentes do réu, pela prática do mesmo crime. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, entendendo que devem ser afastados os maus antecedentes na fixação da pena-base, em razão do longo tempo transcorrido dos registros utilizados. Afirma que “não se mostra razoável e proporcional considerar como maus antecedentes as condenações nos processos citados, visto que trata-se de processos cujo arquivamento com sentença condenatória transitada ocorreram, há mais de 10 anos antes do fato ora apurado - ocorrido em 18 de janeiro de 2022”. Assim, pede a readequação da dosimetria da pena imposta e o reconhecimento do privilégio; b) artigo 155, §2o, do Código Penal, articulando que deve ser reconhecido o cabimento da aplicação do privilégio previsto na referida norma, pois basta que o produto do furto seja de pequeno valor e o réu seja primário, como é o caso dos autos. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque o STJ já assentou “que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) e que “o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal” (AgRg no HC n. 785.908/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). Logo, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o artigo 155, §2o, do Código Penal, pois a turma julgadora concluiu que (ID 43828349): (...) Não obstante, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no dispositivo legal já mencionado, não é automática, sendo discricionário do julgador a análise acerca da conveniência da concessão do benefício correspondente. Na hipótese, reprise-se, o réu apresenta maus antecedentes em razão de condenações transitadas em julgado, também, pela prática de furto. Assim, não se mostra recomendável e conveniente, na situação específica, o reconhecimento da forma privilegiada do crime pretendido pela Defesa. (...) Portanto, inaplicável ao caso em apreço a causa de diminuição da pena pretendida, própria da terceira fase da dosimetria. Assim, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028